Tribunal: TJPA
Processo: 0820793-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12338 - Descumprimento de determinação de sigilo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820793-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS NECO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0820793-23.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNO ALEX SILVA DE AQUINO.

PACIENTE: RAFAEL DOS SANTOS NECO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE O CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Rafael dos Santos Neco, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0807745-55.2024.8.14.0401. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 05/09/2024, sendo cumprida em 17/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V da Lei nº 12.850/2013. O impetrante alegou ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de qualidades pessoais favoráveis. Requereu a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura. O pedido de liminar foi indeferido, e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Habeas Corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do CPP; e (II) estabelecer se as qualidades pessoais do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando os indícios de autoria e materialidade do crime de participação em organização criminosa armada, além da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

4.

A gravidade concreta do delito, demonstrada pelo
modus operandi
e pela estrutura organizada da facção criminosa Comando Vermelho, justifica a imposição da prisão preventiva, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP.

5.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando evidencia elementos concretos que demonstrem a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP.

2.

A participação em organização criminosa armada, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, justifica a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.

3.

A existência de qualidades pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e fundamentos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 17 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Bruno Alex Silva de Aquino, em favor do paciente RAFAEL DOS SANTOS NECO, que teve sua prisão preventiva decretada em 05/09/2024, sendo cumprida no dia 17/10/2024, acusado pela prática do crime previsto no artigo 2º, § § 2º e 4º, incisos I, IV e V da Lei nº 10.850/2013, aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0807745-55.2024.8.14.0401.

O impetrante alega, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) falta de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e ausência de autoria e materialidade; b) qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu a concessão liminar da Ordem, com a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 24012668 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24103505 - Páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24190403 - Páginas 1 a 12).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que, a partir de data incerta, mas, pelo menos, entre a data de “vestimenta” (termo usado na facção) que consta no cadastro até a data atual, o coacto RAFAEL DOS SANTOS NECO, vulgo “RC”, juntamente com os corréus CLYNTON CLÉBER FERREIRA GEMAQUE, vulgo “PRETÃO”, RITIELI WESLEM BASTOS DA SILVA, vulgo “CICICO”, MARIA RIGELLI MONTEIRO SILVA DE SOUSA, vulgo “RG”, PATRICK GOMES DA SILVA, vulgo “PK”, WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “GORDO”, RAIMUNDA MAIARA OLIVEIRA DE SOUSA, vulgo “RM” e LUCINEIA LIMA DA SILVA, vulgo “MORENA”, passaram a integrar a organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV ou CVRL), com atuação no Estado do Pará, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, a qual se constitui pelo objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas superam 04 (quatro) anos, com emprego de arma de fogo dentro da organização criminosa e posição de comando, além de contar com participação de criança ou adolescente e manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho
celular smartphone XIAOMI MI 9 - MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à corré KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento.

No referido aparelho celular constam diversos cadastros de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, houve também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre a paciente e os corréus, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justificou os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL no Estado do Pará, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros.

Foi apresentado pela autoridade policial, ainda, o registro de vários desses crimes que têm abalado a ordem no Estado do Pará.

Assim, como já referenciado, a Polícia Civil utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes no município de Ananindeua, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente a corré KLACIRLENE ARAÚJO - importante integrante da ORCRIM CVRL, já condenada pelo crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 nos autos da ação penal nº 0807228-21.2022.8.14.0401.

Importa mencionar que KLACIRLENE ARAÚJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da organização criminosa.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc, ressaltando-se inclusive que, somente após esse procedimento, o novo integrante recebe sua senha de integrante da organização criminosa.

Do mesmo modo, os que já integram a organização criminosa também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na organização criminosa, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na organização criminosa precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Outrossim, cabe destacar que o aplicativo de troca de mensagens WhatsApp se tornou nos últimos anos o principal canal de comunicação entre as facções criminosas. Isso se dá devido à segurança do aplicativo no que diz respeito à medida de interceptação telemática, bem como a capacidade de alcançar quantidades expressivas de integrantes em tempo real e de forma simultânea.

Por fim, é de conhecimento público e notório que o estatuto da organização criminosa Comando Vermelho, em seu artigo 11, diz que será punido o faccionado que sem cautela e critério inserir na organização criminosa pessoas “com mancha no passado”. Já em trecho do artigo 12, é dito que não serão aceitos impostores infiltrados em hipótese alguma. Ou seja, o fato de os acusados terem cadastro no Comando Vermelho, encontrados nos dados extraídos do aparelho telefônico de uma de orientadora-geral da facção, não deixa dúvida quanto ao envolvimento deles com a organização criminosa.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação do coacto e dos corréus.

O paciente Rafael dos Santos Neco, vulgo “RC”, integra a facção criminosa Comando Vermelho desde o ano de 2021, data de vestimenta (13/12/2021) “termo usado na facção”, conforme cadastro da organização criminosa.

Assim, em vista de todos os fatos narrados e os elementos de informação colacionadas ao feito, não há dúvidas de que o coacto promove e integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Quando prolatou a decisão que decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente, ressaltando os indícios de autoria e materialidade do crime, motivada nos requisitos do artigo 312, do CPP, gerada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão ora combatida, se encontra escorreitamente fundamentada, sobretudo pela ousadia em sua prática, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como exposto nos trechos abaixo:

A prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, a custódia também é necessária para garantir a ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, nos termos do artigo 312, do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Pois bem. Quanto ao pleito de prisão preventiva, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva - o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos mencionados representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria do delito de integrar a perigosa organização criminosa Comando Vermelho, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório.[...]

[...]Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública - periculum libertatis -, observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, outrossim, de prática, pelos investigados, do delito de integrar a organização criminosa Comando Vermelho, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia a extrema periculosidade real dos mencionados investigados, a elevada gravidade concreta do delito, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto.[...]

Assim a prisão foi avaliada e conservada nos dias 21/10/2024 e 02/12/2024.

[...]De análise detida dos autos e, a despeito do pleito do requerente, o pedido não merece acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado – ID 124619731, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito, sendo cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.[...]

Sendo assim, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
Habeas Corpus
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Writ
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 17 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/03/2025